Tribunal: TJPA
Processo: 0820399-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820399-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CAROLINA MONTEIRO DOS SANTOS, MIERCIO CARDOSO DE ALCANTARA NETO

AGRAVADO: REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA, IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Os agravantes manejaram Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça formulada nos autos originários de Ação de Resolução Contratual por vício redibitório e violação da boa-fé objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão monocrática incorreu em nulidade por error in procedendo, por suposta violação ao contraditório, ausência de fundamentação e utilização de dados externos aos autos; (ii) se a negativa da gratuidade judiciária viola o Tema Repetitivo 1.178 do STJ, por basear-se em critérios exclusivamente objetivos; (iii) se a decisão monocrática deixou de observar o devido processo legal ao exigir documentos como declaração de imposto de renda e extratos bancários e utilizar dados constantes de registros públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática observou os ditames do art. 99, §§ 2.º e 4.º do CPC, tendo o juízo de origem intimado expressamente os agravantes a comprovar a hipossuficiência mediante documentos específicos, os quais não foram apresentados.

4. A ausência de declaração de imposto de renda, mesmo após intimação judicial clara e direta, configura omissão relevante que afasta a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, diante dos elementos que indicam capacidade financeira.

5. A análise da situação econômica foi pautada em um conjunto probatório amplo, incluindo dados públicos e informações dos próprios autos, sem configurar surpresa ou decisão de ofício.

6. A decisão atacada não se baseou exclusivamente em critérios objetivos, tendo realizado análise contextualizada e multifatorial da realidade financeira dos agravantes, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.178/STJ.

7. As alegações de nulidade processual não se sustentam ante a fundamentação clara, coerente e suficiente da decisão agravada. 8. A advertência contra uso abusivo do direito de recorrer não configura coação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantido o indeferimento da justiça gratuita, por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência.

10. Tese: “a concessão da gratuidade da justiça demanda a análise contextual e multifatorial da situação econômica da parte requerente, podendo o juiz, mediante intimação prévia e específica, indeferir o benefício diante da ausência de documentos essenciais ou da existência de indícios objetivos extraídos dos autos ou de fontes públicas, sem que isso configure violação ao contraditório ou ao Tema 1.178 do STJ.”.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: artigos 10; 80, II e III; 93, IX (CF); 99, §§2.º, 3.º e 4.º; 489, §1.º

Constituição Federal: artigos 1.º, III; 5.º, XXXV, LV, LXXIV; 6.º; 196; 227

STJ: REsp 1.584.130/RS; REsp 1.988.687/RJ (Tema 1.178); AgInt no AREsp 2.210.140/SP; AgInt no AREsp 1.791.048/AM; REsp 1.153.849/PR.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 30762293) manejado por
MIÉRCIO CARDOSO DE ALCÂNTARA NETO e ANA CAROLINA MONTEIRO DOS SANTOS
contra Decisão Monocrática de Id 30294532, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento da parte agravante.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da
Ação de Resolução Contratual por Vício Redibitório e Violação da Boa-fé Objetiva c/c Reparação Integral de Danos e Compensação por Danos Morais n. 0874748-02.2025.8.14.0301
, ajuizada em face de
REVEMAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS LTDA e outros
.

Os agravantes insurgem-se contra a decisão monocrática de Id 30294532, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado na origem. Sustentam, inicialmente, a nulidade da decisão agravada por múltiplos vícios de ordem formal e material, os quais se desdobram em fundamentos autônomos.

Alegam, em primeiro lugar, a ocorrência de
error in procedendo
, por violação ao contraditório substancial, uma vez que a decisão monocrática teria se fundado em fatos alheios ao conteúdo probatório dos autos, em especial quanto à suposta remuneração do agravante varão, à atividade profissional da agravante virago e à condição patrimonial do casal. Argumentam que tais elementos teriam sido obtidos por meio de diligências unilaterais ou consultas externas não submetidas à prévia ciência e manifestação das partes, o que configuraria a prática de decisão-surpresa vedada pelo art. 10 do CPC e violaria o princípio da adstrição (
quod non est in actis non est in
mundo).

Apontam, também,
error in judicando
, por flagrante desrespeito ao precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o indeferimento da gratuidade judiciária com base exclusiva em critérios objetivos. Sustentam que a decisão agravada contrariou frontalmente as teses fixadas no julgamento do REsp 1.988.687/RJ, ao indeferir o benefício com fundamento apenas na remuneração, profissão e aquisição pretérita de bem móvel, desconsiderando a análise holística da condição socioeconômica dos agravantes.

Aduzem, ainda, a existência de
error in procedendo
, por supressão de etapa essencial do contraditório, em violação direta ao art. 99, §2.º, do CPC. Argumentam que o juízo de origem se limitou a expedir despacho genérico de intimação para apresentação de documentos, sem indicar concretamente os motivos que afastariam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Sustentam que a ausência de motivação específica inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Invocam, em seguida, a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação substancial, em afronta aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1.º, do CPC. Asseveram que a decisão se limitou a juízos genéricos, sem enfrentar os principais argumentos e provas dos autos, notadamente os documentos que demonstrariam o comprometimento substancial da renda familiar com os gastos contínuos e inadiáveis decorrentes do tratamento de saúde da filha menor, portadora de necessidades especiais.

No tocante ao mérito recursal, os agravantes apontam grave
error in judicando
na decisão monocrática, em razão de interpretação restritiva e descontextualizada da norma jurídica aplicável. Afirmam que o Relator construiu uma presunção de suficiência financeira com base em quatro premissas isoladas, as quais seriam infundadas e contraditadas pela prova dos autos.

Quanto à renda do agravante varão, alegam que o valor líquido informado (cerca de R$ 15.000,00) não pode ser analisado isoladamente, pois está substancialmente comprometido com despesas mensais superiores a R$ 3.400,00 destinadas ao tratamento da filha menor, conforme demonstrado em planilha detalhada e acompanhada de documentos comprobatórios.

Sustentam que houve erro fático grosseiro quanto à situação profissional da agravante virago, pois ela se encontra atualmente inativa, é dependente do cônjuge nos assentamentos funcionais da UFPA e a sociedade advocatícia à qual se vinculava foi baixada há mais de dois anos, como comprovado por certidão da Receita Federal;

Afirmam que, no que tange à aquisição do veículo envolvido na lide, a decisão incorre na chamada “falácia do patrimônio”, ao confundir posse de bem ilíquido com capacidade financeira atual, olvidando que a hipossuficiência deve ser aferida à luz da liquidez presente, e não com base em atos pretéritos;

Relativamente à ausência da declaração de imposto de renda, aduzem tratar-se de verdadeira prova diabólica invertida, sendo indevido exigir esse documento como condição exclusiva para a comprovação da hipossuficiência, notadamente quando os autos contêm farta documentação idônea e contemporânea sobre a realidade financeira dos agravantes.

Reforçam que a hipossuficiência deve ser examinada sob a ótica da dignidade da pessoa humana e da teoria do mínimo existencial, de modo que o indeferimento da gratuidade judicial implicaria sujeitar os pais à inaceitável escolha entre assegurar o tratamento médico da filha ou litigar em juízo, em violação direta aos artigos 1.º, III; 5.º, XXXV e LXXIV; 6.º; 196 e 227 da Constituição Federal.

Invocam, ainda, violação a tratados internacionais de direitos humanos, especialmente ao Pacto de San José da Costa Rica (art. 8.1) e à Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. VIII), ao argumento de que o acesso à jurisdição deve ser real, efetivo e desprovido de barreiras econômicas intransponíveis.

Por fim, impugnam o teor da advertência lançada ao final da decisão agravada (“eventual insurgência abusiva não será tolerada”), por considerar tratar-se de ameaça indevida ao direito de recorrer, constituindo vedada tentativa de coação processual, em afronta ao art. 5.º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ao final, requerem o exercício do juízo de retratação pelo Relator, com a consequente reconsideração da decisão agravada para conceder a gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à apreciação colegiada da 1ª Turma de Direito Privado.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando a total ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, destacando que a negativa do pedido de justiça gratuita foi devidamente fundamentada e baseada em elementos objetivos extraídos dos próprios autos, notadamente as informações financeiras, profissionais e patrimoniais dos agravantes. Afirmam que o julgador agiu dentro dos limites legais e constitucionais, e que a alegada violação ao contraditório não subsiste, pois as partes foram previamente intimadas a comprovar a hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2.º, do CPC.

Aduzem que a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3.º, CPC) é relativa e pode ser afastada diante da existência de elementos probatórios objetivos que demonstrem capacidade financeira suficiente, como no caso em exame, em que o agravante varão possui vínculo estável com a Universidade Federal do Pará, auferindo rendimento líquido aproximado de R$ 15.000,00 mensais.

Pontuam, ainda, que a agravante virago consta como sócia de escritório de advocacia ativo, com registro perante a Receita Federal, além de figurar como advogada atuante em diversos processos judiciais em trâmite, inclusive recentes, o que contradiz a narrativa de abandono profissional. Tais dados, segundo os agravados, resultam da própria documentação constante dos autos e de elementos públicos que podem ser legitimamente considerados pelo julgador, sem que isso configure decisão-surpresa.

No tocante à alegação de ausência de análise das despesas médicas e terapêuticas da filha menor, os agravados afirmam que tais documentos não foram acompanhados de provas da renda líquida efetivamente disponível, tampouco demonstram que tais gastos comprometem o sustento familiar em medida que impeça o recolhimento das custas processuais. Reforçam que os agravantes não apresentaram os extratos bancários, os extratos de cartão de crédito e, sobretudo, a declaração de imposto de renda requisitados expressamente pelo juízo, de modo que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia.

Argumentam que o indeferimento do pedido de gratuidade não implica cerceamento de acesso à justiça, pois a legislação processual permite o parcelamento das custas ou seu recolhimento por meio de cartão de crédito, o que assegura o regular prosseguimento da demanda mesmo diante de eventuais dificuldades econômicas momentâneas.

Quanto à invocação do Tema Repetitivo 1.178 do STJ, os agravados sustentam que não houve afronta ao precedente vinculante, já que a decisão agravada não se baseou exclusivamente em critérios objetivos, mas sim em um conjunto probatório suficientemente robusto, incluindo a ausência injustificada de documentos essenciais e a incompatibilidade entre a narrativa de hipossuficiência e a realidade financeira demonstrada. Ressaltam que o próprio STJ reconhece que a concessão do benefício da justiça gratuita exige exame casuístico e concreto, e que a presunção legal pode ser superada quando não corroborada pelos demais elementos dos autos.

Por fim, rebatem a alegação de ameaça ao direito de recorrer, afirmando que a advertência lançada na decisão agravada limita-se a um alerta legítimo contra a utilização abusiva de mecanismos recursais, em conformidade com os princípios da lealdade processual e da cooperação, não havendo qualquer restrição efetiva ao exercício da ampla defesa.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Rejeito, preliminarmente, a alegação de perda superveniente do objeto, suscitada nas contrarrazões, sob o fundamento de que a prolação de sentença no juízo de origem não prejudica a apreciação do Agravo de Instrumento, nem tampouco do presente Agravo Interno, uma vez que a matéria relativa à gratuidade da justiça — por sua natureza processual e instrumental —
não poderá ser rediscutida em eventual apelação, sob pena de preclusão consumativa
. Trata-se de questão autônoma, com repercussão direta sobre a validade da formação e do processamento do feito, razão pela qual subsiste o interesse recursal, mesmo após o advento da sentença.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÕES DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E MEDIDA CAUTELAR. [...]. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO. NULIDADE. SENTENÇA PROLATADA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. [...] 3
. Se o julgamento de matéria jurídica for ultimado, mesmo que em apreciação de agravo de instrumento, as conclusões ali exaradas são infensas à nova análise em sede de apelação, por força do empeço da preclusão.
Nessas hipóteses, a prolatação de sentença não provoca a perda do objeto do recurso especial originado da interlocutória
. 4. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1153849/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 11/03/2011) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AMPARADA NAS SÚMULAS 07 E 83 DO STJ, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE.
1
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública não podem voltar a serem discutidas ou rejulgadas após a sua apreciação definitiva pelo órgão judicial
(AgInt no AREsp n. 1.583.265/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 2/4/2020.). Aplicação da Súmula 83 do STJ. 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ilegitimidade da parte em razão de "questões externas" ao trânsito em julgado, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.210.140/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NO FEITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em comento, a quantia correspondente ao cumprimento de sentença não foi integralmente quitada, já que o valor penhorado desconsiderou a multa do art. 475-J do CPC revogada, os honorários advocatícios e a correção monetária, de maneira que a execução prosseguiu. Ausência de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. A execução é realizada no interesse da parte exequente, com fulcro no art. 797 do CPC, não havendo qualquer exigência legal quanto à intimação do executado para se manifestar sobre o prosseguimento da execução.
2. Uma vez analisada a valoração da multa, inclusive em âmbito recursal, não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica. A preclusão incide, no caso, justamente para afastar a eternização da discussão sobre o tema
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.791.048/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do Agravo Interno
.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no Agravo Interno, é se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento dos agravantes, indeferindo o pedido de justiça gratuita, deve ser mantida ou reformada.

Da preliminar de nulidade por erro procedimental

Afasto a alegação de nulidade por
error in procedendo
, seja por suposta supressão de contraditório, seja por erro de procedimento. Conforme se depreende da própria decisão ora agravada, o juízo de origem observou rigorosamente o disposto no art. 99, §4º, do CPC, tendo intimado os agravantes, por meio do despacho de Id 154550742 (autos de origem), para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, com indicação clara, específica e expressa da documentação exigida: comprovantes de renda do casal, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, e declaração de imposto de renda.

Entretanto, mesmo diante de determinação expressa, os agravantes se omitiram quanto à juntada de documentos essenciais, especialmente a declaração de imposto de renda — documento este
cuja ausência persiste inclusive neste segundo grau de jurisdição
. Ao revés, os agravantes insistem em tese – já afastada na decisão monocrática – de que o despacho do juízo teria sido genérico, conduta processual temerária apta a ensejar, em tese, caracterização de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC. A má-fé processual, além de comprometer a boa-fé objetiva, subverte a confiança legítima no processo como instrumento de realização da justiça.

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação

A alegação de nulidade por ausência de fundamentação substancial não se sustenta. A decisão agravada identifica, expõe e articula logicamente os motivos do indeferimento, confrontando a documentação apresentada (ou a sua ausência) com os parâmetros legais e jurisprudenciais pertinentes. A exigência de motivação judicial não impõe o acolhimento das razões das partes, mas sim o seu exame — o que foi regularmente realizado. Não se verifica, portanto, violação ao art. 489, §1.º, do CPC ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Mérito recursal

Da utilização de elementos externos aos autos

Quanto à utilização de elementos externos aos autos pela decisão agravada — como dados funcionais e registros públicos de atividade profissional —, trata-se de prática legítima, expressamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ao magistrado poderes instrutórios amplos e autorizados pelo sistema do livre convencimento motivado

Como já destacado, ao indeferir a gratuidade da justiça, não a decisão ora atacada não se valeu de informações ocultas ou unilateralmente produzidas, mas de indícios objetivos, extraídos tanto dos autos como de fontes públicas de consulta acessível — como os registros da Receita Federal, sistemas de processos judiciais e dados funcionais de servidores públicos. Tais fontes, por serem públicas, podem e devem ser consideradas no âmbito do livre convencimento motivado do julgador,
especialmente quando a parte, devidamente intimada, omite deliberadamente documentos essenciais, como a declaração de imposto de renda
. A invocação do art. 10 do CPC não socorre o agravante quando houve regular intimação prévia para complementação probatória, cumprida com especificidade e sem qualquer surpresa processual.

O juízo pode e deve considerar dados públicos e acessíveis como indícios a serem confrontados com os elementos probatórios constantes dos autos.

Vide julgado do STJ sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita
". 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade.
Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente
, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
. 3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.584.130/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/8/2016.)

Da afronta ao Tema 1.178 do STJ

Quanto ao segundo fundamento, de
error in judicando
por afronta ao Tema 1.178 do STJ, também não prospera. A
ratio decidendi
do referido precedente é clara ao vedar o indeferimento da gratuidade com base exclusivamente em critérios objetivos, o que não ocorreu no presente caso. A decisão monocrática, corretamente, valeu-se de um conjunto indiciário multifacetado, como ausência de documentos solicitados, indícios de atividade com remuneração significativa, omissão na declaração de rendimentos e incongruência entre a narrativa da hipossuficiência e os atos da vida civil dos agravantes. Todos esses fatores, em conjunto, justificam o indeferimento, em plena consonância com a tese 1.178/STJ, que exige análise contextual e plural — exatamente como procedido pela decisão agravada.

Dos demais argumentos de mérito

O argumento referente à falácia do critério objetivo isolado (renda do agravante varão), também não se confirma. Embora a remuneração nominal, por si, não seja conclusiva, no caso concreto ela assume relevância quando conjugada à ausência de prova do comprometimento da renda com os alegados custos médicos, aos quais se referem genericamente os agravantes, mas sem a devida comprovação de recorrência, obrigatoriedade e efetiva quitação.

A planilha anexada aos autos carece de respaldo documental robusto e contemporâneo, o que fragiliza o argumento de comprometimento financeiro estrutural,
mormente porque acompanhada de meras declarações e recibos desprovidos da nota fiscal respectiva
.

Como bem consignou a decisão ora agravada:

Ressalte-se que, embora intimados a apresentar os documentos específicos requisitados pelo juízo — extratos bancários, extratos de cartões de crédito e declaração de imposto de renda —, os agravantes limitaram-se a juntar receitas médicas, recibos e laudos de profissionais de saúde. Tais documentos, conquanto indiquem despesas significativas, não refletem a real situação financeira da família, tampouco demonstram incapacidade de arcar com as custas processuais.

(...)

As despesas alegadas com terapias e medicamentos, ainda que relevantes, não se mostram suficientes para comprometer a renda familiar em patamar que impeça o custeio das despesas processuais, especialmente diante da capacidade econômica evidenciada pelos demais elementos do processo.

Quanto à situação profissional da agravante virago, a decisão monocrática destacou que ela figura como sócia de sociedade advocatícia junto à Receita Federal, além de constar como patrona em diversas ações judiciais, fato que
contraria frontalmente a alegação de que a agravante deixou a carreira profissional para se dedicar integralmente ao cuidado da filha
. Posteriormente, no presente recurso, os agravantes tentam justificar ao argumento de que seriam causas “pro bono”.

Tais elementos, extraídos de fontes públicas, sinalizam atividade econômica incompatível com a alegada dependência econômica absoluta, ainda que diante de inatividade ou baixa da sociedade advocatícia, considerando as diversas ações ajuizadas que demonstram atuação profissional ativa e, mais uma vez, relevam conduta temerária apta a ensejar multa por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos.

No tocante à alegação de que a decisão agravada se fundou em "confusão entre patrimônio e liquidez", releva observar que não se trata aqui de mera aquisição financiada, mas sim de compra à vista de veículo automotor no valor de R$ 140.000,00, conforme expressamente consignado na decisão monocrática. Tal circunstância destoa da alegada condição de miserabilidade jurídica e se contrapõe frontalmente à narrativa recursal de insuficiência para arcar com as custas judiciais no valor de R$ 5.235,23.

O pagamento à vista de bem de valor elevado constitui forte indício de disponibilidade financeira efetiva, ainda mais diante da ausência dos documentos requisitados (declaração de imposto de renda, extratos bancários e de cartões de crédito), o que impossibilita o controle da realidade fiscal dos agravantes. Longe de configurar confusão conceitual, a decisão monocrática apreende o dado dos autos como elemento idôneo e juridicamente relevante à aferição da capacidade econômica da parte, em conformidade com o art. 99, §§2º e 4º, do CPC, e com a jurisprudência do STJ sobre o tema.

Relativamente à ausência da declaração de imposto de renda, não se trata de exigência abusiva ou de prova diabólica, sobretudo porque
é documento de fácil acesso e que pode ser juntado aos autos como “documento sigiloso”, disponível para consulta apenas pelo magistrado
. O art. 99, §4.º, do CPC autoriza expressamente o juiz a requerer documentos hábeis à aferição da real situação financeira da parte, e a declaração de IR é, por excelência, instrumento técnico e legalmente idôneo para tal finalidade. A sua ausência injustificada, mesmo após intimação específica, reforça o juízo negativo de credibilidade da declaração de pobreza.

No plano constitucional e supranacional, a invocação do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana
não pode ser dissociada da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da veracidade das informações prestadas em juízo
. O processo justo não é aquele que acolhe toda declaração unilateral sem exame crítico, mas aquele que, respeitando as garantias, controla o uso indevido de institutos voltados à proteção dos vulneráveis.

Por fim, a advertência inserida na decisão agravada, sobre o uso abusivo de recursos, não configura coação nem restrição ao direito de recorrer, mas alerta legítimo dentro dos limites da lealdade processual e da prevenção da má-fé recursal. O próprio STJ tem admitido essa prática como medida pedagógica e preventiva, quando há indícios de manipulação do sistema recursal para fins protelatórios.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente
Agravo Interno em Agravo
de Instrumento
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Rejeito todas as alegações de nulidade suscitadas pelos agravantes, por inexistência de violação ao contraditório, à ampla defesa ou à fundamentação judicial. Reconheço que a decisão atacada observou o devido processo legal em sua dimensão formal e substancial, com fidelidade ao art. 99, §§ 2.º e 4.º do CPC e em consonância com o Tema Repetitivo 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026